Tribunal: TJMT
Processo: 1001906-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001906-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDINEI RODRIGUES ARAUJO - CPF: 730.264.171-49 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0035-38 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS

19 (DEZENOVE)
RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 145771244, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou-lhe provimento
para manter a sentença que condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais,
em razão da existência de outras 19 (dezenove) restrições posteriores em nome do autor
.

Em argumento recursal, o agravante
sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, a fim de assegurar o seu caráter punitivo e ressarcitório.

Em contrarrazões, a agravada, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da decisão monocrática
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 145771244, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...)

Vistos etc.

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 135442703, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso, por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 29,73 (vinte e nove reais e setenta e três centavos), R$ 21,91 (vinte e um reais e noventa e um centavos) e R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos)
, incluídos nas datas de 09/06/2017, 11/05/2017 e 10/04/2017.

Por fim, determinou que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão dos apontamentos restritivos de crédito em nome do reclamante, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a
sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal
,
passo diretamente à apreciação da matéria.

Compulsando os autos, vê-se que o recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu indevidamente o nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 29,73 (vinte e nove reais e setenta e três centavos), R$ 21,91 (vinte e um reais e noventa e um centavos) e R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos)
, incluídos nas datas de 09/06/2017, 11/05/2017 e 10/04/2017.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes
.

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantumarbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 19 (dezenove) anotações existentes
em nome do autor são posteriores às inscrições discutidas nos autos (
10/04/2017, 11/05/2017 e 09/06/2017
), conforme consulta abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VALDINEI RODRIGUES ARAUJO

DATA NASCIMENTO: 07/04/1986

CPF: 730.264.171-49

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726202003

VALOR: 155,12

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726202002

VALOR: 97,03

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726202001

VALOR: 121,95

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201912

VALOR: 107,83

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201911

VALOR: 103,39

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201910

VALOR: 93,76

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201909

VALOR: 40,46

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 13/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201908

VALOR: 57,26

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201907

VALOR: 95,81

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201906

VALOR: 102,40

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201905

VALOR: 107,84

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201904

VALOR: 90,17

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201903

VALOR: 91,02

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201902

VALOR: 108,82

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201901

VALOR: 77,10

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201812

VALOR: 90,61

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201811

VALOR: 138,37

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 12/03/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201803

VALOR: 42,06

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 09/02/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002290726201802

VALOR: 8,62

DATA INCLUSAO: 25/09/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 19 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.849.325.510-4

30/09/2022 18:50:29-horario de Brasilia-FIM

--------------

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no quantum indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 19 (dezenove) restrições posteriores em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
. (...)

Logo, tenho que a agravante não faz
jus
à majoração do
quantum
indenizatório,
em razão da existência de outras 19 (dezenove) restrições posteriores em seu nome
, estando o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais,
em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
e em consonância com
os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal
, não havendo que se falar em majoração,
levando-se em conta
a inscrição existente em nome da Reclamante que foi promovida pela Reclamada, no valor de R$ 255,20, e
a existência de dois apontamentos posteriores
.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1011984-74.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INCLUSÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DE JUROS INCIDENTES. CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO/DATA DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida JUCIMAURO MARTINS DUARTE JUNIOR, sustenta a inexistência de relação contratual, bem como, do débito inscrito no cadastro de inadimplentes.

2. Em relação a cobrança objurgada no valor de R$ 110,06 (cento e dez reais e seis centavos), suposto contrato sob o no 0000005055582827, ocorrência 14/04/2019, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente.

3. A parte Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a Recorrente não anexou qualquer documento que possa afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. No caso em tela, houve a inclusão dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 110,06 (cento e dez reais e seis centavos), contudo, está
possui uma negativação posterior
, sendo tal ocorrência incapaz de incidir aplicação da súmula 385 do STJ, porém
possui consideração no momento de quantificar o valor indenizatório
.

6.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos
.

7. Correção de ofício do termo inicial de juros, responsabilidade EXTRACONTRATUAL, devendo ser aplicado JUROS de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso/data da inscrição - Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

8. Corrijo ainda, de ofício, o valor constante no “item a da sentença” declaração de inexistência, para constar R$ 110,06 (cento e dez reais e seis centavos), objeto dos autos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJMT - N.U 1022180-46.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 145771244, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023